Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717523-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA EMBARGADO: JULIANA DE ABREU SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR HORIZONTE LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória no 0706593-45.2018.8.07.0020, por meio do qual o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de contestação (ID 10871834, pág. 27). Recebido o agravo, indeferida a liminar postulada, em consulta ao sistema PJ-e de 1a Instância, apurou-se a prolação de sentença de mérito nos autos de origem, julgando-se procedente a pretensão da autora/agravada. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do presente recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que proferida sentença de mérito na lide de origem, consoante andamento processual constante do sítio deste Tribunal. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido: Ao propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.874340, 20150020071528AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 156) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. CONTEÚDO ABSORVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo o magistrado singular proferido sentença de mérito nos autos de origem, resta sem objeto o agravo de instrumento que pretendia reformar a decisão que fixou os alimentos provisórios. 2. Proferida sentença que absorve o conteúdo da decisão interlocutória da qual se recorreu por instrumento, a matéria impugnada passa a ser desafiada por meio de recurso de apelação. 3. Recurso prejudicado, por perda superveniente de objeto. (Acórdão n.641525, 20120020197495AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 69) Cumpre a esta Relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal do agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Precluídas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator